Tribunal: TJDFT
Processo: 0742023-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBERTURA POR INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. COBERTURA DE INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS.
1. A cobertura por invalidez permanente por acidente (IPA) assegura o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto (art. 11, da Circular no 302/05, da Susep).
2. Embora a doença laboral seja equiparada a acidente de trabalho pela legislação previdenciária, esta não se enquadra na definição de acidente pessoal para fins de seguro privado de pessoas, que possui regime jurídico diverso.
3. No caso da invalidez funcional permanente total por doença, o pagamento da indenização decorre de invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, comprovada quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das suas atividades de forma autônoma (art. 17, da Circular Susep no 302/05).
4. Apelo do autor não provido. Apelo dos réus prejudicado.